Tribunal: TJBA
Processo: 8074780-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074780-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURA MARIA GUIMARAES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MAURA MARIA GUIMARÃES DE ALMEIDA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo com resolução do mérito por reconhecimento de prescrição decenal em ação de cobrança ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, na qual a embargante pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores do PASEP, tendo se aposentado em 1991 com saldo zerado e ajuizado a demanda em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento por ausência de oportunidade de sustentação oral; (ii) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por inobservância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que houve devida intimação da parte apelante para a sessão de julgamento realizada no dia 05/08/2025 na 5ª Câmara Cível, constatando-se a ausência do advogado no momento do julgamento conforme gravação disponível no website do Tribunal.

4. O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo analisado de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive a convergência da decisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de integração e não de substituição do julgado, destinando-se a expungir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

6. A irresignação com o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, estando a parte embargante na verdade tentando obter o reexame das matérias decididas sob ótica mais favorável ao seu interesse.

7. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.

8. O acórdão embargado decidiu conforme o Tema 1150 do STJ, aplicando corretamente o princípio da actio nata ao reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional coincide com a aposentadoria da autora em 1991, quando teve plena ciência do saldo zerado e de eventual lesão a seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à reforma do julgado. 2. A devida intimação da parte para a sessão de julgamento, com posterior ausência do advogado devidamente registrada, afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa. 3. Não configura omissão a decisão que analisa adequadamente a matéria controvertida em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 205 do Código Civil; art. 12 do Decreto nº 9.978/2019; Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.328/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 10/9/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.671.984/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/6/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.600/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 13/8/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
nº
0064747-63.2008.8.05.0001
,

sendo Embargante
MAURA MARIA GUIMARAES DE ALMEIDA

e

Embargad
o

BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores componentes
da

Quinta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator
.